Tribunal: TJES
Processo: 5001687-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001687-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU
AGRAVADO: CAASB - CAIXA DE ASSISTENCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001687-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU

AGRAVADA:
CAASB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO ESCLARECIDA COM EXATIDÃO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As provas dos autos são insuficientes para melhor esclarecimento sobre a origem dos descontos discutidos nos autos, se estes decorreram de efetivo depósito em favor da Recorrente e os contornos da relação jurídica firmada entre as partes, eis que a Agravante afirma de forma genérica a pactuação de contratos, sem listá-los ou detalhar com precisão os termos contratuais.

2. A intervenção do Poder Judiciário na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, a princípio, não ocorreu no caso concreto, ao menos nesta análise inicial da demanda.

3. A Agravante não nega a celebração do contrato, de forma que tinha toda a ciência dos seus termos e condições, bem como da modalidade de desconto na avença pactuada, tendo a Agravada sido livremente escolhida pela Recorrente, inexistindo, nesta fase inaugural, notícias de vícios do negócio jurídico que maculem a pactuação. Inexistência de probabilidade do direito.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito ativo interposto por

MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU

contra r. decisão do ID n. 21010174 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c pedido de devolução de quantias pagas” registrada sob o n. 5022732-47.2022.8.08.0024, ajuizada pela Agravante em desfavor de

CAASB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO
.

Em suas razões (ID 4325048), a Agravante aduziu, em síntese, que firmou com a Agravada "Termo de Adesão e prestação de auxílio assistencial restituível para fins específicos" n. 50164, em 12/04/2022, que se destina à garantia de pagamento de valores para cobrir eventuais gastos com tratamento de saúde, despesas com medicamentos, procedimentos hospitalares e despesas odontológicas.

Argumenta que foi estipulado no contrato de adesão que arcaria com o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 2.498,39 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), mediante desconto consignado em sua remuneração, com disponibilização da quantia de R$ 194.732,13 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e treze centavos).

Defende que a cláusula 3ª do contrato prevê que os referidos valores seriam destinados exclusivamente para arcar com o pagamento de tratamento de saúde, não havendo previsibilidade de restituição à contratante, ora Agravante, em caso de não necessitar acionar o Agravado para custear referidos tratamentos.

Salienta que foram firmados diversos contratos de forma sucessiva, mas não sabe o seu teor em virtude da ausência de fornecimento de cópia pela Agravada, tendo celebrado, posteriormente, uma avença por imposição da Recorrida para pagamento dos outros contratos.

Assevera que foi induzida a assinar novo contrato tombado sob o n. 50146, em que lhe foi imposto o pagamento da importância de R$ 239.845,44 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos) para pagamento da suposta dívida existente entre as partes.

Alega que em momento algum contraiu dívidas com a Agravada, pois o vínculo contratual havido não se trata de liberação de valores direto à Agravante, mas sim de prestação de serviço de auxílio assistencial vinculado a gastos com a saúde, os quais nunca foram utilizados.

Aduz que não existe a concessão de benefício para que sejam realizados descontos em sua remuneração.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a Agravada seja impedida de realizar cobranças, descontos e negativação do nome da Agravante, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

No ID 4338071, foi proferida decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo interposto por
MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU
contra r. decisão do ID n. 21010174 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c pedido de devolução de quantias pagas” registrada sob o n. 5022732-47.2022.8.08.0024, ajuizada pela Agravante em desfavor de
CAASB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO
.

Em suas razões (ID n. 4325048), a Agravante aduziu, em síntese, que firmou com a Agravada "Termo de Adesão e prestação de auxílio assistencial restituível para fins específicos" n. 50164, em 12/04/2022, que se destina à garantia de pagamento de valores para cobrir eventuais gastos com tratamento de saúde, despesas com medicamentos, procedimentos hospitalares e despesas odontológicas.

Argumenta que foi estipulado no contrato de adesão que arcaria com o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas mensais, no valor de R$2.498,39 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), mediante desconto consignado em sua remuneração, com disponibilização da quantia de R$194.732,13 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e treze centavos).

Defende que a cláusula 3ª do contrato prevê que os referidos valores seriam destinados exclusivamente para arcar com o pagamento de tratamento de saúde, não havendo previsibilidade de restituição à contratante, ora Agravante, em caso de não necessitar acionar o Agravado para custear referidos tratamentos.

Salienta que foram firmados diversos contratos de forma sucessiva, mas não sabe o seu teor em virtude da ausência de fornecimento de cópia pela Agravada, tendo celebrado, posteriormente, uma avença por imposição da Recorrida para pagamento dos outros contratos.

Assevera que foi induzida a assinar novo contrato tombado sob o n. 50146, em que lhe foi imposto o pagamento da importância de R$239.845,44 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos) para pagamento da suposta dívida existente entre as partes.

Alega que em momento algum contraiu dívidas com a Agravada, pois o vínculo contratual havido não se trata de liberação de valores direto à Agravante, mas sim de prestação de serviço de auxílio assistencial vinculado a gastos com a saúde, os quais nunca foram utilizados.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos pressupostos para a concessão de tutela provisória de urgência nos autos de origem e, desde logo, entendo que deve ser mantido o entendimento já exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal. Explica-se.

Convém esclarecer que, por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido e, assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito autoral, tal como estabelecido na origem.

Isso porque houve a livre pactuação dos contratos objeto de discussão nos autos, inexistindo, ao menos em cognição sumária, qualquer mácula que possa culminar com a suspensão dos alegados descontos.

A Agravante sustenta que celebrou sucessivos contratos, porém não os acostou nos autos de origem, o que impossibilita identificar a modalidade contratada, os seus termos e as alegadas limitações legais ao caso em exame.

Ademais, consta nos autos apenas um contracheque acostado ao ID n. 4325058, com o desconto do valor inicialmente contratado relativo às 96 (noventa e seis) parcelas do auxílio assistencial, o que, nos termos do contrato firmado, indica uma eventual disponibilização de quantia por parte da Agravada.

É cediço que, caso a quantia tenha sido disponibilizada na conta da Agravante, não se mostra razoável sobrestar o desconto das parcelas, sob pena de enriquecimento sem causa.

Entretanto, as provas dos autos são insuficientes para melhor esclarecimento sobre a origem dos descontos, se estes decorreram de efetivo depósito em favor da Recorrente e os contornos da relação jurídica firmada entre as partes, eis que, frise-se, a Agravante afirma de forma genérica a pactuação de contratos, sem listá-los ou detalhar com precisão os termos contratuais.

Registre-se que ao Poder Judiciário cabe respeitar a liberdade de contratar, devendo sempre privilegiar a autonomia da vontade. A intervenção na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, a princípio, não ocorreu no caso concreto, ao menos nesta análise inicial da demanda.

Além disso, a Agravante não nega a celebração do contrato, de forma que tinha toda a ciência dos seus termos e condições, bem como da modalidade de desconto na avença pactuada, tendo a Agravada sido livremente escolhida pela Recorrente, inexistindo, nesta fase inaugural, notícias de vícios do negócio jurídico que maculem a pactuação.

Vejamos o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). 2. A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada. 3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 4. Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATO DE EMPRÉTIMO BANCÁRIO — DESCONTO EM FOLHA — ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS — IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO (SÚMULA 381 DO STJ) - ÔNUS DA PARTE REQUERENTE - SENTENÇA MANTIDA. 1. É ônus do apelante comprovar a abusividades das cláusulas contratuais do contrato que impugna. 2. É vedado ao Poder Judiciário conhecer de ofício a nulidade de cláusulas de contratos bancários, por força da Súmula 381 do C. STJ 3. Na espécie, se verifica o aparente descontrole da apelante acerca de suas finanças, não podendo o Poder Judiciário, tão somente por tal motivo, revisar contratos firmados à luz da autonomia da vontade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35140305711, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Nesse sentido, a cognição exigida na fase inaugural, por si só, revela-se insuficiente para exame dos contornos da relação firmada entre os sujeitos processuais, o que deverá ser melhor aprofundado pelo juízo
a quo
, após a instrução processual e o aprofundamento dos supostos contratos listados pela Agravante.

Convém registrar que, em uma detida análise dos autos de origem, a Agravada apontou que houve a celebração de três contratos distintos e acostou os seus termos, cujas cláusulas e as nuances de cada avença deverão ser melhor examinadas pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, reputo por não comprovados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão a tutela provisória de urgência, devendo ser mantida integralmente a decisão de origem.

Portanto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de manter a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001687-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU

AGRAVADA: CAASB - CAIXA DE ASSISTENCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me assaltou no presente julgamento e, a
pós examinar a matéria, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pois não comprovados, em sede de cognição sumária, os requisitos da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.